Tribunal: TJDFT
Processo: 0702918-09.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS. CONHECIDOS EM PARTE. MÉRITO. MAIORIDADE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEMOSTRAÇÃO. PERSISTÊNCIA DA NECESSIDADE DOS ALIMENTOS POR PARTE DO ALIMENTANDO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXONERAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA.

1. Se a sentença vergastada analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância aos arts. 11 e 489, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação. Preliminar rejeitada.

2. Nos termos dos arts. 434 e 435, do CPC, vencida a fase postulatória somente é admissível a juntada de novos documentos para comprovar fatos ocorridos após a articulação da defesa, para contrapô-los a documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior, como é o caso dos autos.

3. Fixados os alimentos em favor do filho e, tendo este atingido a maioridade civil, surge para o alimentante a possibilidade de exoneração do encargo alimentar, desde que o alimentando deles não mais necessite, ou o alimentante não mais os possa prover, por alterações em suas possibilidades supervenientes à sentença que fixou os alimentos.

4. Demonstrado que sobreveio mudança significativa na situação financeira do genitor, bem como que o alimentando atingiu a maioridade, contando, atualmente, com vinte (20) anos de idade, concluiu ensino médio e não necessita mais dos alimentos, pois exerce atividade laboral remunerada hábil a prover seu próprio sustento, é possível a exoneração da obrigação alimentícia.

5. Apelo parcialmente conhecido e provido.